Tribunal: TJSP
Processo: 2000593-97.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
HABEAS CORPUS. Tentativa de homicídio qualificado e lesão corporal. Pedido de revogação da prisão preventiva por ausência dos requisitos legais. Inadmissibilidade. Indícios de autoria e prova da existência dos crimes. Gravidade em concreto dos delitos imputados. Necessidade da custódia para garantia da ordem pública. Constrangimento ilegal não caracterizado. Ordem denegada.